Tribunal: TJPA
Processo: 0813421-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11819 - Classificação indicativa
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813421-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE INFANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em sede de plantão judicial na Ação Civil Pública nº 0856716-46.2025.8.14.0301, que deferiu pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a imediata transferência hospitalar de infante em estado grave, com fixação de multa diária e possibilidade de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal do agravante, diante da superveniência de sentença no processo originário, que confirmou a medida antecipatória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no feito de origem esvazia o objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, hipótese configurada quando ocorre a perda do objeto antes do seu julgamento.

A confirmação da tutela antecipada pela sentença de mérito implica a substituição da decisão agravada, razão pela qual não subsiste interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença que confirma a tutela de urgência anteriormente concedida acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.

O relator pode não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em
não conhecer o recurso de Agravo de Instrumento interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Distrital de Icoaraci, no plantão, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0856716-46.2025.8.14.0301, deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando a transferência hospitalar de infante em estado grave e fixando multa diária e possibilidade de bloqueio de valores das contas do ente público.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Defiro a gratuidade processual. Aprecio, inicialmente, o pedido de antecipação de tutela. Para tanto, observo que estão presentes todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida seja antecipada, nos termos do que possibilita o artigo 300, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, pelo que pretende o autor, vislumbro a existência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Com relação à probabilidade do direito, considero que estão presentes especialmente em face dos documentos acostados aos autos, que denotam, a princípio, que Cauã Miguel possui “pneumonia não especificada” (CID J189), é lactente intubado e necessidade de avaliação cirúrgica para traqueostomia, tudo devidamente comprovado pela solicitação de internação hospitalar juntada aos autos, que aponta que o estado de saúde é grave e necessita de transferência. O acesso à saúde, portanto, tem caráter de urgência e deve, assim, ser garantido pelo poder público. No que tange ao perigo de dano, vejo que realmente a demora na prestação jurisdicional acarretará agravamento da condição atual de Cauã Miguel, considerando que já houve quatro tentativas de extubação, sendo a última falha de extubação nas últimas 24 horas. Assim sendo, defiro o pedido de antecipação de tutela, e, em consequência, determino que os réus Estado do Pará e Município de Belém providenciem a imediata transferência da infante Cauã Miguel Siqueira Trindade para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará, ou para outro hospital, da rede pública ou privada (custeado pelo Estado), que tenha como fornecer o tratamento de que o interessado necessita, seja num dos hospitais do SUS, cadastrado no CNES, seja em outro estabelecimento hospitalar público ou privado, com suporte necessário para realizar seu tratamento às expensas do poder público, para realização dos procedimentos médicos indicados ao quadro de saúde descrito, tudo no prazo de 24 horas, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de sequestro de valores correspondentes ao tratamento nas contas bancárias dos réus. Citem-se os réus Município de Belém e Estado do Pará, no plantão, para que venham contestar a presente no prazo legal. Advirta-se, no mandado, que a não contestação implicará a decretação de revelia. No mesmo ato, intimem-se para dar cumprimento à presente decisão de antecipação de tutela. Expeça-se o necessário para cumprimento da presente decisão no plantão judiciário.”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº 0856716-46.2025.8.14.0301, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...) Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC
,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR DEFERIDA
,
a fim de assegurar a(o) criança/adolescente C.M.S.T., a transferência hospitalar para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará ou para outro hospital da rede pública ou privada, custeada pelo Estado do Pará e Município de Belém, que tenha como fornecer o tratamento de que o interessado necessita postulada.
.”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025